Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-81.2025.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-81.2025.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA MARQUES BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA, FABRICIO NEVES FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. RECONHECIMENTO LIMINAR DA PRESCRIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ordinária ajuizada por Maria Rosa Marques Barbosa Silva em face do Banco do Brasil S/A, objetivando a reparação por desfalques em valores do PASEP. O juízo de primeiro grau reconheceu de ofício a prescrição da pretensão, com base no art. 205 do Código Civil e no REsp 1.895.936/TO (Tema 1150 do STJ), extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC). Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando que a ciência inequívoca do dano ocorreu apenas em 2022, quando da divulgação pública de irregularidades na gestão do PASEP, pugnando pela anulação da sentença por ausência de contraditório prévio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição sem prévia oitiva da parte autora, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

1. O art. 9º do Código de Processo Civil veda a prolação de decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, admitindo exceções apenas quando a decisão for favorável ao não ouvido.

2. O art. 10 do CPC reforça o princípio do contraditório substancial, impondo ao juiz o dever de oportunizar às partes manifestação sobre fundamentos de fato ou de direito que possam influir na decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, como a prescrição.

3. A sentença que reconhece a prescrição de ofício em desfavor da parte autora, sem prévia intimação para manifestação, configura decisão surpresa, violando o devido processo legal e o contraditório, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A doutrina e a jurisprudência reconhecem a necessidade de prévia oitiva da parte interessada quando o reconhecimento da prescrição lhe é prejudicial.

5. Diante da inobservância desses preceitos, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para que a autora se manifeste sobre a prescrição antes do julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a prévia intimação da autora para se manifestar sobre a prescrição.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição em prejuízo da parte autora sem prévia oportunidade de manifestação, por configurar decisão surpresa em violação aos arts. 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 205; CPC, arts. 9º, 10, 332, §2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150); TJ-SP, Apelação nº 1000146-70.2021.8.26.0363, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 08.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000453-81.2025.8.05.0254
, em que figuram como apelante MARIA ROSA MARQUES BARBOSA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03